Tribunal: STF
Processo: HC 243079
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de estelionato consumado e tentado. Prisão preventiva. A superveniência de sentença condenatória corresponde a novo ato coator a desafiar ação própria. Perda de objeto. Writ prejudicado. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Mayara Barbosa de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 904.850/SP (evento 19).



    A paciente foi denunciada e presa preventivamente pela suposta prática de crimes de estelionato, nas formas consumada e tentada (art. 171, caput e §4º e art. 171, caput e § 4º, c/c art. 14, II, ambos c/c art. 71, do Código Penal) (evento 15).



    No presente writ, a Defesa assevera a possibilidade de concessão de prisão domiciliar à paciente, genitora de criança menor de 12 (doze) anos de idade, forte na orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal no HC 143.641/SP. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 19):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATOS CONSUMADOS E TENTADOS EM DESFAVOR DE PESSOAS IDOSAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. CRIANÇA SOB OS CUIDADOS DO PAI. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP. 



    2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, pois a agravante teria praticado, de forma reiterada, em tese, o delito de estelionato nas formas consumada e tentada em desfavor de pessoas idosas. Consta dos autos que ela foi até a residência das vítimas, identificando-se como vendedora das lojas Magazine Luiza, e realizou diversas transações com os cartões bancários dos ofendidos, elaborando, de forma ardil, a venda simulada de produtos do referido estabelecimento comercial. Foi destacado, ainda, que, em julho de 2023, a acusada teria sido presa na comarca de Catiguá, ante a suspeita de integrar grupo criminoso voltado à prática reiterada de estelionato. Posteriormente, foi solta. No entanto, poucos dias depois, praticou os delitos em apreço, o que demonstra a prática reiterada, habitual e profissional de crimes de estelionato por ela e seu grupo. 



    3. As condições subjetivas favoráveis da agravante, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.



    4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da possibilidade de reiteração delitiva, bem como para garantia da instrução criminal. 



    5. Quanto ao pleito de concessão da prisão domiciliar, foi destacado nos autos que o comprovante de endereço apresentado pela acusada está em nome do genitor da criança, mostrando-se, assim, que a infante reside com o pai, não sendo, portanto, dependente unicamente dos cuidados da ré, como por ela afirmado. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Revelam os autos que em 22.4.2024, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colinas/MA proferiu sentença condenatória contra a Paciente (Processo 0802044-98.2023.8.10.0033). Na oportunidade, o magistrado de primeiro grau manteve a prisão preventiva decretada anteriormente em desfavor da Paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade e indeferindo o pedido de prisão domiciliar (evento 12).



    Portanto, alterado substancialmente o quadro fático do caso, não mais subsistindo prisão preventiva decretada antes do julgamento, e sim segregação cautelar baseada em sentença condenatória, com a consequente alteração do título prisional. A superveniência da sentença condenatória exarada pelo magistrado de primeiro grau passou a constituir o novo título, a desafiar nova impetração perante o Tribunal de Justiça.



    Destaco que no julgamento do HC 143.333/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.3.2019, o Plenário desta Casa, por maioria, asseverou que a alteração do título prisional no curso da impetração implica perda do objeto da ação constitucional, independentemente da perquirição sobre o grau de inovação dos argumentos lançados no ato judicial posterior a seu ajuizamento.



    No mesmo prisma, ressalto o entendimento da Primeira Turma desta Suprema Corte no sentido de que “A sentença condenatória superveniente em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento” (HC 217.097-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 31.8.2022); e “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799 AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 24/8/2007)” (HC 233.960 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 01.12.2023). 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente